Tribunal: TJPA
Processo: 0003215-19.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003215-19.2008.8.14.0040

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. OMISSO QUANTO AOS JUROS E ENCARGOS INCIDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 2º, § 5º, II, DA LEI Nº 6.830/80. INVALIDADE. NULIDADE DA EXECUÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003215-19.2008.8.14.0040

APELANTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS/PA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, visando a reforma do decisum, que possui o seguinte teor em seu dispositivo (ID n. 5287538):

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, I, do CPC.

CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais.

Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, em rejeição ao que foi pedido pelo embargado, por entender que não se trata de embargos protelatórios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.(...)”

Inconformada, TELEMAR NORTE LESTE S/A, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 5287554), aduzindo, em suma, que a ação originária se trata de embargos à execução apresentados em face da execução fiscal de n° 0002008-28.2008.8.14.0040 (2008.1.001536-0), cujo objeto é a execução, pela apelada, do débito constante na Certidão de Dívida Ativa - CDA n° 40/2008, referente à "multa administrativa, em razão de infração ao Código de Defesa do Consumidor, conforme processo n° 532/2002" (PROCON).

Afirmou que a apelante, por sua vez, demonstrou, cabalmente, em sede de preliminar, que, ao aplicar a multa executada, o PROCON ultrapassou os limites de sua competência, uma vez que cabe à ANATEL defender, originariamente, o usuário de serviços de telecomunicações, devendo essa, igualmente, investigar e punir ofensas a estes direitos.

Sustenta que a CDA correspondente é nula e inexigível, eis que originada de Órgão Administrativo manifestamente incompetente, não possuindo, assim, elemento caracterizador de sua executoriedade, o que conduz a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, §3º, do Código de Processo Civil.

Afirma que a sanção arbitrada, aqui executada, é desmesurada e desproporcional, eis que incompatível com o "evento danoso", tendo sido aplicada, unicamente e exclusivamente, com base na condição econômica do fornecedor, o que colide frontalmente com o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. E ainda, ressaltou-se a inexistência, na CDA, do indicativo dos juros utilizados, tampouco o período abrangido por essa incidência e, muito menos, o percentual da correção, o que afronta o artigo 2°, §5°, II da Lei de Execução Fiscal.

Por fim, requer a reforma da sentença, anulando-se integralmente a certidão de dívida ativa n° 532/2002 e o processo de cobrança dela decorrente. Subsidiariamente, requer a redução da multa aplicada, considerando-se todos os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor e do Decreto 2.181/97, e ainda em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No ID n. 5287544,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer nos autos. (ID n. 10878780)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O presente recurso tem como escopo reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas nos autos da ação de Execução Fiscal interposta pelo Município de Parauapebas contra Telemar Norte Leste S/A.

Preliminarmente, alega a apelante que a Certidão de Dívida Ativa padece de vício de nulidade, eis que não traz em seu bojo a descrição dos juros utilizados, a modalidade de cálculo aplicada, o percentual utilizado para correção, bem como o período de abrangência.

Como cediço, a Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública estabelece em seu art. 2º quais os requisitos a constar nas Certidões de Dívida Ativa, para que as mesmas estejam revestidas de validade, senão vejamos o teor do dispositivo:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) apresenta disposições semelhantes:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Destarte, tem-se que os requisitos suso delineados devem restar preenchidos para que o título esteja revestido das características de certeza, liquidez e exigibilidade que todos os títulos executivos devem ter para serem hábeis a embasar uma execução, nos termos do que dispõe o art. 783, do Código de Processo Civil.

Logo, a inobservância de quaisquer dos requisitos previstos em Lei, ou ainda, qualquer erro em relação a estes, são causas de nulidade da inscrição em Dívida Ativa e de todo o processo dela decorrente, desde que não sanada em tempo hábil.

Analisando os autos de maneira detida, em especial Certidão de Dívida Ativa (ID n. 5287535, p. 08), que, de fato, no documento não consta o percentual dos juros de mora aplicados à dívida, nem mesmo o período sobre o qual ele incidiu, apenas a discriminação dos valores em real, revelando a inobservância da legislação já mencionadas alhures.

Nessa esteira de raciocínio, a declaração da nulidade da CDA que serve como título executivo extrajudicial para o ajuizamento da ação de execução fiscal de origem, se mostra medida de direito a se impor.

É nesse sentido o posicionamento da jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATÍVA. NÃO OBSERVANCIA DO ART. 202, CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI 6.830/1990. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. A Certidão de Dívida Ativa - CDA deve estar revestida de todos os elementos necessários à correta identificação, pelo devedor, do objeto da execução, com suas partes constitutivas (principal e acessórias), os fundamentos legais, de modo a garantir a defesa do executado. A ausência de qualquer desses requisitos, que são essenciais para viabilizar o exercício constitucional da ampla defesa do devedor, implica nulidade do título que instrumentaliza a execução fiscal
. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00032160220088140040 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA.

OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E ENCARGOS INCIDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 2º, § 5º, II, DA LEI Nº 6.830/80. INVALIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública estabelece em seu art. 2º a série de requisitos que devem constar nas Certidões de Dívida Ativa, para que as mesmas estejam revestidas de validade.

II. Referidos requisitos existem para que o título possa ser revestido das características de certeza, liquidez e exigibilidade que todos os títulos executivos devem ter para serem hábeis a embasar uma execução, conforme dispõe o art. 783 do Novo Código de Processo Civil.

III.
Dos autos se extrai, após o exame da Certidão de Dívida Ativa, que, de fato, no documento não consta o percentual dos juros de mora aplicados à dívida, nem mesmo o período sobre o qual ele incidiu, apenas a discriminação dos valores em real, revelando a infringência ao dispositivo legal ao norte mencionado. IV. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 00032179420088140040 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da execução, em face da nulidade da CDA, extinguindo-a, nos termos do art. 267, IV, do CPC, nos termos do voto condutor, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/04/2023